Tribunal: TJSP
Processo: 1000626-50.2017.8.26.0634
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000043609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000626-50.2017.8.26.0634, da Comarca de Tremembé, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado LINCOLN
LAMAR RODRIGUES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao
reexame necessário e ao apelo da autarquia. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
JOÃO NEGRINI FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000626-50.2017.8.26.0634 -Voto no 26.646
2
Apelação Cível no 1000626-50.2017.8.26.0634
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Apelado: Lincoln Lamar Rodrigues dos Santos
Comarca: Tremembé
Voto no 26.646
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE –
OPERADOR DE PRENSA – LESÃO NA COLUNA –
LAUDO
PERICIAL
CLARO
E
CONCLUSIVO
-
INCAPACIDADE PARCIAL E PERMANENTE – NEXO
CAUSAL DEMONSTRADO - BENEFÍCIO DEVIDO.
Reexame necessário e apelo autárquico parcialmente
providos.
Trata-se de ação acidentária movida por obreiro alegando ser
portador de males na coluna adquiridos no desempenho de suas
atividades como operador de prensa. Por conta disso, encontra-se com
sua capacidade laborativa reduzida, fazendo jus ao amparo
infortunístico.
A ação foi julgada procedente, com a condenação da
autarquia ao pagamento do auxílio-acidente , a partir do dia seguinte à
cessação do auxílio-doença, com pagamento das parcelas em atraso
corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas dos juros de mora
nos termos da Lei 11.960/09. Os honorários advocatícios foram fixados
nas alíquotas mínimas previstas nos incisos do §3o, do art. 85 do CPC,
incidentes sobre as prestações vencidas desde o ajuizamento da ação até
a sentença (fls. 164/167).
Apela o INSS arguindo, preliminarmente, a isenção do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000626-50.2017.8.26.0634 -Voto no 26.646
3
pagamento do porte de remessa e de retorno e a necessidade de
submissão da sentença ao reexame necessário. No mérito, pugna pela
improcedência do pedido alegando a inexistência de incapacidade
laborativa. Subsidiriamente, requer que a correção monetária seja feita
com aplicação do índice previsto no art. 1o F da Lei 9.494/97, com a
redação dada pela Lei 11.960/09.
O recurso foi respondido.
A decisão não foi submetida ao reexame necessário.
É o relatório.
A despeito da observação lançada na r. sentença, considero
interposta a remessa oficial, por força do que dispõe o art. 496, inc. I do
CPC/2015.
Recurso autárquico recebido e isento de preparo (art. 1.007, §
1o, do CPC/2015).
Narra o autor, na inicial, que devido ao exercício de suas
atividades de operador de prensa, adquiriu problemas na coluna que
reduzem sua capacidade laborativa, fazendo jus ao amparo
infortunístico.
Realizada vistoria do local de trabalho (fls. 136/142), o perito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000626-50.2017.8.26.0634 -Voto no 26.646
4
concluiu que: “O Requerente trabalhou adotando movimentos
posturais, que conforme avaliação de riscos Ergonômicos elaborado
adotando como base, conceitos de diferentes métodos analíticos e
escolas de renomados ergonomistas, por exemplo, Sue Rodgers, NIOSH
e Nr 17 ERGONOMIA da Portaria n.o 3214/78, classificavam-se como
nível de esforço de: "MODERADO RISCO para possibilidade de lesão
de TRONCO pelos métodos Sue Rodgers e NIOSH. As posturas
adotadas se alternavam aleatoriamente e havia espaçamentos de
tempos inerentes ao procedimento operacional, que descaracterizavam
a repetitividade de um único padrão de movimento ao longo da
jornada. Porem em desconformidade com as descrições e os
parâmetros estabelecidos e definidos pelas redações de diferentes
escolas literárias sobre estudos de Ergonomia, inclusive a NR 17-
Portaria n.o 3214/78.” (fl. 142).
Na avaliação médica (fls. 146/154), o expert, valendo-se do
exame físico constatou que o autor é portador de hérnia discal,
resultando redução da mobilidade da coluna lombar. Concluiu que: “Há
incapacidade parcial permanente. Há nexo com trabalho.” (fl. 153).
As partes tiveram ciência do laudo, contudo não vieram aos
autos argumentos técnicos e/ou científicos capazes de infirmar as
assertivas periciais.
Seguindo a conclusão pericial a MM. Juíza a quo deferiu o
auxílio-acidente e esta decisão merece ser mantida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000626-50.2017.8.26.0634 -Voto no 26.646
5
De fato, a perícia foi segura e convincente ao demonstrar que
o autor ressente-se de sequelas na coluna, determinantes de dano à
saúde, com repercussão em sua capacidade laborativa, confirmando que
estas foram causadas pelo trabalho.
O nexo causal restou comprovado pela vistoria do local de
trabalho.
Deste modo, outro não poderia ser o deslinde da ação, que
não a procedência, eis que para o deferimento do benefício acidentário é
imprescindível a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade
profissional, parcial e permanente. Presentes estes requisitos, é de rigor
a concessão da reparação.
Objetivando manter a necessária cautela quanto à fixação de
índices e fatores de correção de forma prematura, ainda na fase de
conhecimento, consigno que o montante devido a título de parcelas
atrasadas será monetariamente corrigido pelos índices econômicos
pertinentes, a serem fixados na fase de liquidação/execução, observando-
se o decidido na ADI no 4.357 e Repercussão Geral no 810, atrelada ao
Recurso Extraordinário no 870.947/SE. Acolhe-se, neste ponto, o
reexame necessário e o apelo autárquico.
Os juros de mora serão aqueles corretamente estabelecidos na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000626-50.2017.8.26.0634 -Voto no 26.646
6
sentença.
Por fim, a r. sentença é ilíquida e, por este motivo, a verba
honorária deve ser fixada somente na fase de liquidação, nos termos do
art. 85, §4o, II do CPC.
Pelo exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
reexame necessário e apelo da autarquia, nos termos supra.
JOÃO NEGRINI FILHO
Relator